Tribunal: TJDFT
Processo: 0702636-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA A APLICAÇÃO DE GOLPES CONTRA PESSOAS IDOSAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O PACIENTE É O ÚNICO RESPONSÁVEL PELO CUIDADO DAS CRIANÇAS. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da prisão preventiva, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de organização criminosa, para a garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, evidenciado pelas circunstâncias do crime, com organização estruturada, com diversos segmentos, proveniente de outro estado, voltada para a aplicação de golpes econômicos em pessoas idosas, na qual o paciente supostamente possui condição de destaque, o que revela periculosidade e demanda maior rigor do Estado, a fim de impedir a prática de novos delitos.
4. Mostra-se inviável a substituição por prisão domiciliar, uma vez que, embora comprovado que o paciente possua filhos menores de 12 anos, não restou demonstrado que ele é o único responsável pelos cuidados dos infantes, consoante exige o art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.